Tribunal: TJMT
Processo: 0012228-30.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012228-30.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA DOROTHY WEIGERT DUARTE - CPF: 318.260.831-20 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MILKA CORSINO PARMEJANE - CPF: 274.708.901-06 (APELANTE), DEUSINA RODRIGUES PIRES - CPF: 396.275.861-53 (APELANTE), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (APELADO), ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 204.987.131-72 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez constatada a dissonância do cálculo com os parâmetros fixados pelo art. 22 da Lei n. 8880/1994, há que se declarar nula a sentença, a fim de que seja realizada nova perícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Deusina Rodrigues Pires e outras, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Liquidação da Sentença n
. 0012228-30.2014.8.11.0003
, proposta pela parte Recorrente, em face da comarca de mesmo nome, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 101857498).

A parte Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, argumentando em síntese, que o juízo
a quo
vem acatando tese superada na fase conhecimento, para extinguir as execuções, em evidente ofensa à coisa julgada material.

Afirma que a interpretação exarada pelo Magistrado singular está equivocada, pois somente os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês, têm direito à conversão dos vencimentos, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que, notadamente, recebiam seus vencimentos, em situação excepcional, no dia 20 de cada mês.

Aduz que a lei municipal que promoveu a reestruturação dos servidores do município, não tem o condão de comprovar que houve a efetiva recomposição da perda salarial, decorrente da conversão da moeda para URV.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja considerado como correto, o laudo pericial acostado aos autos.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 101857059).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, em razão da ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial, no presente caso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Deusina Rodrigues Pires e outras, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Liquidação da Sentença n
. 0012228-30.2014.8.11.0003
, proposta pela parte Recorrente, em face da comarca de mesmo nome, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero”.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Município de Rondonópolis, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária, manteve a sentença que determinou a incorporação da diferença salarial à remuneração da parte Requerente.

Com o retorno dos autos à origem, a parte Apelante requereu a liquidação e o cumprimento da sentença.

Dessa feita, o Magistrado
a quo
determinou a confecção de laudo pericial e nomeou o perito para a elaboração dos cálculos.

Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.

Compulsando os autos, verifico que ambas as partes, apresentaram quesitos e assistente técnico.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa forma, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização da perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.

Compulsando os autos, verifico que, ao realizar o cálculo da servidora Milka Corsino Parmejani (id.

101857480 - Pág. 29) e da servidora Deusina Rodrigues Pires (id. 101857491 - Pág. 11), o perito não considerou as vantagens percebidas pelas respectivas servidoras.

In casu
, denota-se que constam nos autos, as fichas financeiras das servidoras, relativas aos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, necessárias para a realização do cálculo, conforme os parâmetros fixados em lei.

Verifica-se, contudo, que, ao proceder à apuração, das servidoras Milka e Deusina, o perito considerou tão somente os “proventos”, como se vê da tabela acima transcrita, não integrando ao cálculo as vantagens pessoais (adicional por tempo de serviço e demais gratificações), percebidas pelo servidor, conforme as fichas financeiras, acostadas aos autos, estando, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, § 3
o
da Lei n. 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º
- O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...]. [destaques desta transcrição]

Nessa quadra, conclui-se que não foi observada a regra do artigo 22, § 3
o
da Lei n. 8.880/1994, razão pela qual impõe-se declarar a nulidade da sentença, para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar corretamente eventuais defasagens suportadas pelo Apelante.

Com relação à servidora, Maria Dorothy Weigert Duarte, conforme consta dos autos, não foi possível, apresentar suas respectivas fichas financeiras, razão pela qual, segundo o perito, não se realizou o cálculo (id.

101857480 - Pág. 29).

Assim, em razão da falta das alusivas fichas financeiras, caberá ao perito, elaborar o cálculo, utilizando-se um servidor paradigma.

Insta consignar que caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO à Apelação, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, observando-se, com relação às servidoras, Milka Corsino Parmejani e Deusina Rodrigues Pires, todas as vantagens por elas percebidas e, com relação à servidora,
Maria Dorothy Weigert Duarte,
utilizar-se de servidor paradigma para a apuração de eventuais valores devidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022